Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-21.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 1003065-21.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): SILVIA MARQUES DA SILVA
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SILVIA MARQUES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 36888485):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 1003065-21.2016.8.11.0041, Relator: Des. MARCIO VIDAL, j. em 02/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 44668982).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e artigos 2o, § 2o e 27, da Lei no 12.153/2009, ao argumento de que, nas ações em que se busca o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, estaria excluída, de plano, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública por tratar-se de pedido ilíquido, sendo necessária a realização de liquidação de sentença, procedimento incompatível com o sistema dos Juizados Especiais. Assim, o valor atribuído à causa seria aleatório, o que impediria sua utilização como critério para fixação da competência.
Aduz, ainda, que o proveito econômico eventualmente apurado em fase de liquidação poderia superar o limite de alçada dos juizados especiais.
Recurso tempestivo (ID 45321456)
Contrarrazões (ID 46263475)
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (Tema 01)
Ao alegar afronta ao artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e artigos 2o, § 2o e 27, da Lei no 12.153/2009, o Recorrente defende que nas ações em que se busca o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV estaria excluída, de plano, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública por tratar-se de pedido ilíquido, sendo necessária a realização de liquidação de sentença, procedimento incompatível com o sistema dos Juizados Especiais. Assim, o valor atribuído à causa seria aleatório, o que impediria sua utilização como critério para fixação da competência.
Aduz, ainda, que o proveito econômico eventualmente apurado em fase de liquidação poderia superar o limite de alçada dos juizados especiais.
A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 85560/2016 (Tema 01), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009”.
Segue ementa do referido acórdão:
“PROCESSUAL CIVIL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.” (TJMT. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 (0085560-68.2016.8.11.0000). RELATOR DES. MÁRCIO VIDAL. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 28/11/2018. Publicado em 19/12/2018).
A Câmara julgadora, por sua vez, no julgamento do Agravo Interno, manteve a decisão monocrática proferida pela Relatora, a qual declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, conforme excerto a seguir (ID 36888485):
"(...) Consta dos autos, que à inicial, distribuída em 03/03/2016, foi atribuído valor de R$15.369,25 (quinze mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), cuja causa de pedir diz respeito à cobrança das supostas diferenças relativas à conversão da moeda – URV. (Id. 664662).
Da análise dos autos, entendo que razão não assiste à parte autora. Precipuamente, ressalto que valor da causa e valor da condenação não se confundem, porquanto o valor da causa é o somatório das parcelas vencidas, acrescidas das 12 (doze) parcelas vincendas (art. 292, §1o, CPC e §2o, art. 2o da Lei 12.153/2009), a contar do ajuizamento da demanda, cujo critério é válido para a fixação da competência, sendo, portanto, matéria de direito processual.
Ao passo que, o valor da condenação abrange apenas as parcelas vencidas até a propositura da demanda, podendo a condenação ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos vigentes naquela data, e, neste caso, cuida-se de matéria de direito material.
A Lei 12.153/2009 estabelece, em seu artigo 13, §5o, que, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento, independentemente do precatório, dito pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório.
Dessa feita, a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte)”.
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (Tema 01), no sentido de que compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor atribuído à causa (e não do proveito econômico eventualmente apurado em fase de liquidação), não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, nos termos do artigo 985, I do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X